Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TIPICIDADE.

As medidas protetivas de urgência são deferidas em benefício da mulher vítima de violência doméstica, sendo que o crime que pune aquele que desobedece a ordem judicial visa reforçar o caráter imperativo do provimento jurisdicional, protegendo, em última instância, a própria ofendida.

A desobediência à ordem judicial que defere medida protetiva de urgência se configura quando o agente se aproxima da vítima, sem o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que determinou o seu afastamento.

Pena reduzida para se observar, na segunda fase, o critério de 1/6 (um sexto) da pena-base para a agravante.

Apelação provida em parte, reduzida a pena.